Tribunal: STF
Processo: AO 2451
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO EM AÇÃO TRABALHISTA QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 30 ANOS. MEDIDAS ADOTADAS PELO JUÍZO DA EXCECUÇÃO PARA O FIEL CONTROLE DO QUADRO DE CREDORES. ADMISSÃO NO FEITO. NEGATIVA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Esta Suprema Corte possui competência para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da CF, diante da declaração lançada nos autos dando notícia de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declarou-se impedido ou suspeito para o julgamento do presente feito.



    II - Colhe-se dos autos que, no ano de 1989, o Sintero, na condição de substituto processual, ajuizou ação coletiva para reenquadramento dos servidores daquele antigo Território no Plano Único da Área de Educação, previsto na Lei 7.596/1987, o que ensejaria diferenças de até 140% nas suas remunerações. 



    III- O Juízo de piso, no exercício de seu poder-dever de preservação da marcha processual e da duração razoável do processo, determinou a intimação daqueles que fossem abrangidos pelo título judicial oriundo da ação de conhecimento que se habilitassem naqueles autos no prazo de 30 dias.



    IV – O que se observa nos autos é que os recorrentes pleitearam admissão no feito pela primeira vez apenas em 21/1/2019, muito após o prazo previamente estabelecido, razão pela qual foi escorreita a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, a qual corretamente negou o pedido de habilitação. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.